Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720487-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: CARLOS SANTOS ALVES FEITOSA DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 48985420) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de execução penal interposto pelo ora embargante (ID 48746219). Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes e prequestionamento para fundamentar recurso nas Instâncias Superiores. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Defensoria Pública, para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator